Tribunal: TJDFT
Processo: 0720446-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720446-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de sustentação oral formulado por advogado inscrito na OAB/DF. Indefiro o pedido, nos termos do art. 937, § 4°, do CPC, uma vez que somente cabível quando se busca a reforma de decisão que apreciou tutela de urgência ou tutela de evidência, não sendo o caso do presente recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator